Tribunal: TJPA
Processo: 0815733-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815733-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LIDIO ALVES SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE PRETÉRITA (EVASÃO). VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo em execução penal, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do livramento condicional, sob fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário, diante de histórico prisional que inclui evasão do estabelecimento prisional em 31/10/2022, com recaptura em 2023 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se falta grave pretérita, já sancionada, pode ser considerada para afastar o requisito subjetivo do livramento condicional; (ii) estabelecer se tal valoração configura bis in idem ou indevida perpetuação de efeitos negativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, III, do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para o livramento condicional, exigindo tanto a ausência de falta grave nos últimos doze meses quanto a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.

O requisito subjetivo do bom comportamento carcerário possui natureza qualitativa e abrange a análise global do histórico prisional do apenado, não se limitando a critério temporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161) orienta que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, inclusive faltas graves pretéritas.

A evasão do sistema prisional constitui falta grave de elevada reprovabilidade e revela resistência à disciplina carcerária, sendo elemento idôneo para afastar o juízo favorável quanto ao comportamento do apenado.

A utilização de falta grave pretérita para análise do requisito subjetivo não configura bis in idem, pois a sanção disciplinar administrativa possui finalidade distinta da avaliação do mérito para concessão de benefício.

O decurso do tempo não neutraliza automaticamente os efeitos de condutas graves anteriores, especialmente na ausência de elementos concretos que evidenciem efetiva ressocialização.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O requisito subjetivo do livramento condicional exige análise global do histórico prisional do apenado, não se limitando à ausência de faltas graves nos últimos doze meses. 2. A falta grave pretérita, como evasão, pode fundamentar o indeferimento do benefício quando evidencia ausência de bom comportamento carcerário. 3. A consideração de falta grave anterior na análise do requisito subjetivo não configura bis in idem, por possuir finalidade distinta da sanção disciplinar administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por JOSE LIDIO ALVES SANTANA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Agravo em Execução Penal, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo atinente ao bom comportamento carcerário.

Sustenta o agravante, em síntese, a admissibilidade e tempestividade do recurso, asseverando que a decisão monocrática merece reconsideração ou, subsidiariamente, submissão ao órgão colegiado, por violação ao princípio da colegialidade e à garantia de acesso à jurisdição. Aduz que preenche os requisitos previstos no art. 83 do Código Penal, especialmente por ter cumprido lapso temporal suficiente e não ostentar faltas disciplinares recentes, defendendo que a consideração de falta grave pretérita — consistente em evasão ocorrida em 31/10/2022 — configura indevida perpetuação de efeitos negativos já superados, em afronta ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorre em bis in idem ao valorar negativamente fato já sancionado na esfera administrativa e sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a utilização de faltas antigas e já reabilitadas como fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para concessão do benefício ou, caso assim não se entenda, o julgamento do recurso pelo colegiado.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, destacando que a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sendo legítima a valoração negativa decorrente de evasão durante o cumprimento da pena, circunstância que evidencia ausência de aptidão para a vida em liberdade. Ressalta que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo o indeferimento do livramento condicional em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário ao longo da execução da pena.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do livramento condicional diante da existência de falta grave pretérita — evasão do estabelecimento prisional ocorrida em 31/10/2022, com recaptura em 2023 — e sua repercussão na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

A defesa sustenta que a referida falta grave, por ser antiga e já sancionada, não poderia ser utilizada como fundamento para indeferir o benefício, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da vedação ao bis in idem e do caráter ressocializador da pena. Argumenta, ainda, que a ausência de faltas disciplinares nos últimos doze meses seria suficiente para demonstrar o bom comportamento do apenado.

Todavia, tal construção não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente e da interpretação consolidada da matéria.

Com efeito, a redação atual do art. 83, inciso III, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, estabelece requisitos cumulativos para a concessão do livramento condicional, exigindo não apenas a ausência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido, mas também a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena. Trata-se de exigências autônomas e complementares, que não se confundem nem se substituem.

A ausência de falta grave recente constitui requisito objetivo mínimo, enquanto o bom comportamento carcerário traduz juízo qualitativo mais amplo, que abrange toda a trajetória do apenado no cumprimento da reprimenda. Essa distinção é fundamental e impede a redução da análise do requisito subjetivo a um critério meramente cronológico.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1.161, firmou orientação no sentido de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar o histórico prisional global do condenado, não se limitando ao período de doze meses mencionado na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal.

Sob essa perspectiva, a prática de evasão do sistema prisional — conduta que representa grave violação às regras da execução penal e manifesta resistência à disciplina carcerária — revela elemento idôneo para infirmar o juízo positivo acerca do comportamento do apenado, ainda que não se trate de falta recente.

A alegação de que tal valoração implicaria bis in idem não merece acolhida. A sanção disciplinar aplicada no âmbito administrativo possui natureza e finalidade distintas da análise do requisito subjetivo para concessão de benefício penal. Enquanto aquela se volta à repressão imediata da infração disciplinar, esta última constitui juízo de mérito acerca da aptidão do condenado para a fruição antecipada da liberdade. Não há, portanto, duplicidade sancionatória, mas sim utilização legítima de elemento fático relevante para avaliação de mérito executório.

Igualmente não prospera o argumento de que a consideração de faltas pretéritas implicaria perpetuação de efeitos negativos. O que se realiza, em verdade, é a análise integrada da evolução do comportamento do apenado ao longo da execução, à luz do princípio da individualização da pena, em sua dimensão executória. O decurso do tempo, por si só, não possui o condão de neutralizar automaticamente condutas graves anteriores, sobretudo quando não acompanhadas de elementos concretos que evidenciem efetiva mudança de postura e compromisso com a ressocialização.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, o histórico prisional do agravante revela episódio de evasão com lapso temporal significativo até a recaptura, circunstância que, somada à insuficiência de elementos robustos demonstrando trajetória consistente de ressocialização, impede a formação de juízo favorável quanto ao requisito subjetivo.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação de regência e à jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade, teratologia ou flagrante desacerto que justifique sua reforma.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente adotados, impõe-se a manutenção integral do decisum agravado.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao agravo regimental
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o livramento condicional.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/04/2026